Tribunal: TJPA
Processo: 0056208-43.2015.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0056208-43.2015.8.14.0024

APELANTE: GIOVANE LISBOA DA SILVA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL , GIOVANE LISBOA DA SILVA, JEAN DOS SANTOS ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE QUESITO OBRIGATÓRIO RELATIVO À DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

PREJUDICADO A ANÁLISE DAS QUESTÕES RECURSAIS DE AMBOS OS APELOS.
1. Havendo arguição de tese que implique desclassificação do delito para crime de competência do juiz singular, mostra-se necessária a elaboração de quesito específico e direto, consoante inteligência do art. 483, § 4º, do CPP.

2. Ausente quesitação obrigatória a ser apreciada pelo Conselho de Sentença, forçoso o reconhecimento de nulidade absoluta - Precedentes Súmula 156, do STF, e orientação do art. 564, III, k, do CPP, e consequente necessidade de novo julgamento aos réus.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER do Recurso de Apelação Ministerial e LHE CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO, acolhendo a preliminar, prejudicados os demais apelos recursais dos recorrentes, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos pelo réu Giovane Lisboa da Silva e pelo Ministério Público
,
irresignados com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da

Vara Criminal de Itaituba/PA, que julgou parcialmente procedente a denúncia, CONDENANDO o primeiro apelante pela conduta criminal prevista no art. 121, §2º, IV

do Código Penal Brasileiro, c/c art. 244-B, da
Lei 8069/90, fixando a pena definitiva em 14 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, ABSOLVENDO Jean dos Santos Araújo dos crimes a ele imputados
.

Na peça acusatória, distribuída no dia
18/12/2015
(id
Num. 5133029 - Pág. 2/4
), há,
ipsis litteris
:

“Consta na peça informativa acima referenciada que na data de 29.08.2015, por volta das 01h45min, na Avenida Hugo de Mendonça, nesta cidade e comarca de ltaituba/PA, os denunciados, juntamente com o menor ALEX GOMES DOS REIS, ceifaram a vida da vítima Paulo Roberto Alves mediante várias facadas. Narram os autos que a vítima Paulo Roberto Alves, juntamente com dois colegas, saíram do bar e restaurante "Submarino" e no trajeto para o hotel onde estavam hospedados, nas mediações da Avenida Hugo de Mendonça, a vítima foi abordado pelos denunciados e pelo menor que passaram a golpeá-lo com faca, para subtrair dinheiro dela da vítima, tendo esta falecido no local dos fatos. Consta ainda que os autores do crime não conseguiram levar pertences da vítima, sendo encontrados e apreendidos em flagrante pela guarnição da Polícia Militar próximo ao local, encontrando-se, no momento da apreensão, ainda de posse das facas utilizadas para

execução do crime".

Denúncia Recebida
em 22.01.2016, id Num. 5133033 - Pág. 10.

Resposta à acusação
, id Num. 5133034 - Pág. 1.

Audiência de Instrução e Julgamento em 28.07.2016
, com o respectivo interrogatório dos réus, gravada com recurso audiovisual, id Num. 5133035 - Pág. 1/3.

Continuação da Audiência de Instrução e Julgamento na data de 03/08/2016 (carta precatória),

com depoimento da testemunha Marcos Antônio Cordeiro, id Num. 5133037 - Pág. 1.

Memoriais do Ministério Público
, id Num. 5133037 - Pág. 7/11.

Os réus apresentaram Memoriais
, id

Num. 5133037 - Pág. 15.

Sentença
em 22/02/2017 (publicado no DJE em 02/03/2017), id Num. 5133038 - Pág. 14/25, que “
julgou parcialmente procedente a denúncia, par desclassificar o crime ali descrito e PRONUNCIAR os acusados GIOVANE LISBOA DA SILVA e JEAN DOS SANTOS ARAUJO pelo delito previsto no art. 121, §2°, IV, do CP”
.

Réus manifestaram interesse em recorrer
, id Num. 5133039 - Pág. 8/9 e id Num. 5133040 - Pág. 1.

Laudo de Lesão Corporal de GIOVANE LISBOA DA SILVA, Laudo de Necropsia de PAULO ROBERTO ALVES e Laudo de Substância Hematóide, id Num. 5133039 - Pág. 16/23.

Nas Razões do Recurso em Sentido Estrito, id Num. 5133040 - Pág. 6/11, os réus pugnaram pela IMPRONÚNCIA
.

Em Contrarrazões, id Num. 5133040 - Pág. 13/17, o Ministério Público requereu o CONHECIMENTO DO RECURSO e, no mérito, o seu IMPROVIMENTO.

A 2ª Procuradoria de Justiça Criminal emitiu parecer

pelo conhecimento e improvimento do recurso, id Num. 5133041 - Pág. 8/14.

Em Decisão Monocrática conheci do recurso e lhe neguei provimento, id Num. 5133042 - Pág. 19 a id Num. 5133042 - Pág. 3.

Certidão de primariedade e
Certidão judicial criminal positiva
de Giovane Lisboa da Silva, id Num. 5133052 - Pág. 1/2.

Certidão de primariedade e
Certidão judicial criminal positiva
de Jean dos Santos Araújo, id Num. 5133052 - Pág.3/5.

Juntada de Representação do MP em face do adolescente ALEX GOMES DOS REIS, id Num. 5133052 - Pág. 20 a id Num. 5133053 - Pág. 11.

Ata de julgamento
, id Num. 5133054 - Pág. 1/7.

Sentença
, id Num. 5133054 - Pág. 25/28, julgou parcialmente procedente a denúncia, CONDENANDO GIOVANE LISBOA DA SILVA pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, IV, do CP c/c 244-B da Lei 8069/90, fixando a pena definitiva em 14 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, ABSOLVENDO JEAN DOS SANTOS ARAÚJO dos crimes a ele imputados.

Irresignação do réu GIOVANE LISBOA DA SILVA na
id Num. 5133055 - Pág. 7,

O Ministério Público manifestou interesse de recorrer,

id

Num. 5133055 - Pág. 9,

pugnado em suas Razões, id Num. 5133055 - Pág. 10/17, por novo julgamento ao réu Jean dos Santos Araújo, por entender que o Júri se afastou do acervo probatório, bem como novo julgamento aos dois réus, reconhecendo a nulidade por ausência de quesito relativo à desclassificação do crime de latrocínio.

Em suas Razões, id Num. 5133056 - Pág. 1/6, o réu Giovane Lisboa da Silva pleiteou a reforma da sentença para que desconsidere a valoração negativa do vetor “circunstância” na primeira fase de dosimetria da pena.

Em Contrarrazões, id Num. 5133056 - Pág. 7/15, os réus requereram a manutenção integral da sentença.

O Ministério Público, em Contrarrazões, id

Num. 5133056 - Pág. 17/20, clamou pelo improvimento do apelo.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento

do recurso interposto pelo MP; subsidiariamente, pela anulação da decisão e submissão do réu Jean dos Santos Araújo à novo julgamento. Quanto ao recurso interposto pelo réu Giovane Lisboa da Silva, manifestou-se pela manutenção da sentença, id Num. 5133057 - Pág. 9/20.

Juntada de link de acesso à mídia, id

Num. 12210869 - Pág. 1.

Autos vieram-me conclusos

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A, do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1– DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer.

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2– DA PRELIMIINAR

2.1 AUSÊNCIA DE QUESITO

Conforme relatado, trata-se de Apelação interposta pelo
réu GIOVANE LISBOA DA SILVA,
em irresignação à sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Itaituba/PA, que o condenou à
pena definitiva de 14 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado,
pela prática do crime tipificado no artigo 121, §2º, IV, do CP
c/c 244-B da Lei 8069/90
.

Interpôs ele recurso apenas no sentido de redimensionar a pena, alegando que o vetor “circunstância” deve ser considerado como inerente ao tipo penal, reduzindo a pena-base imputada.

O Ministério Público também recorreu da sentença, pugnando
por novo julgamento ao réu Jean dos Santos Araújo, por entender que o Júri se afastou do acervo probatório, bem como novo julgamento aos dois réus, reconhecendo a nulidade por ausência de quesito relativo à desclassificação para o crime de latrocínio.

Em que pese a formalização dos pedidos pleiteados pelo MP, entendo que a tese de novo julgamento por ausência de quesito deve ser interpretado como preliminar, diante do alegado vício insanável, constituindo-se matéria de ordem pública.

Passo à análise, portanto, como preliminar.

Entendo que assiste razão ao MP,
data venia
.

Dispõe o art. 482, parágrafo único, in fine, do CPP, que o juiz presidente elaborará os quesitos levando em conta os termos da pronúncia, do interrogatório e das alegações das partes.

De rigor, inexistindo tese desclassificatória, seriam realizados os três quesitos obrigatórios a respeito da materialidade, da autoria e da absolvição (art. 483, I, II e III, do CPP).

Ocorre que o Ministério Público ofertou a denúncia entendendo pela capitulação penal de latrocínio, porém, o Juiz Ordinário desclassificou o crime para homicídio qualificado por entender que houve
animus necandi
, onde os réus utilizaram-se de outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, pronunciando-os.

Os quesitos apresentados foram impugnados no momento processual oportuno pelo MP, e registrados na Ata da Sessão de Julgamento do Júri; e mesmo que entendido de outra forma, por tratar-se de nulidade absoluta, poderia ser arguido o vício a qualquer tempo, por relacionar-se com quesito obrigatório (Súmula 156 do STF).

Vejamos.

Após a instrução processual, o Membro do Parquet requereu a desclassificação do crime para Latrocínio.

Nos termos dos artigos 482 e 483 do Código de Processo Penal, o (a) MM. Juiz (a) Presidente faz a leitura dos quesitos em Plenário, indagando às partes se têm requerimento ou reclamação a fazer, ocasião em que
o MP demonstrou descontentamento com os quesitos apresentados, id

Num. 5133054 - Pág. 5, porém, o
Juiz Presidente entendeu que o pleito se encontrava precluso.

No Tribunal do Júri, a formulação dos quesitos atende a ordem legal do art. 483 do CPP.

E o
Art. 483 do CPP dispõe que:

Art. 483. Os quesitos serão formulados na seguinte ordem, indagando sobr
e:

I – a materialidade do fato;

II – a autoria ou participação;

III – se o acusado deve ser absolvido;

...

O §4º do referido artigo colaciona que “
s
ustentada a desclassificação da infração para outra de competência do juiz singular, será formulado quesito a respeito, para ser respondido após o 2
o
(segundo) ou 3
o
(terceiro) quesito, conforme o caso
”.

Analisando a Ata de Julgamento do Júri, verifica-se que as partes, tanto Ministério Público, quanto os réus, arguiram a tese de desclassificação, sendo que o primeiro requereu a desclassificação para crime mais grave, entendendo que houve
ânimus furandi
e não
necandi
, o que não há óbice legal, considerando o teor do parágrafo supracitado.

Para o Ministério Público, os agentes agiram com intenção de obter a coisa para si e não com dolo em matar, razão pela qual sustenta a tese de que houve latrocínio, e não homicídio qualificado.

Em que pese o Juiz Ordinário deixar claro que se limita aos fatos contidos na denúncia e à pronúncia, a questão é que não permitiu ao Júri avaliar a tese da acusação de latrocínio, quando da elaboração dos quesitos.

Abaixo transcrevo os quesitos abordados no Júri em questão, id Num. 5133054 - Pág. 21/24:

1* SÉRIE: Art. 121, §2º, IV, do CP

1) No dia 29 de agosto de 2015, por volta das 01h45, na avenida Hugo de Mendonça, a vítima Paulo Roberto Alves, sofreu os ferimentos descritas no laudo necroscópico de fls 202/203, os quais causaram-lhe a morte?

2) O réu ...., efetuou golpes de arma branca na vitima Paulo Roberto Alves?

3) Esses golpes levaram a vítima à óbito?

4) O jurado absolve o acusado?

5) O crime foi praticado mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima?

2" SÉRIE: Art. 244-B, da Lei 8069/90

1') Ficou comprovado que Alex Gomes Reis, era adolescentes à época dos fatos?

2) O jurado absolve o acusado?

Outrossim, no Tribunal do Júri, diante da existência de duas teses, uma absolutória (principal) e outra desclassificatória (secundária), compete ao Magistrado presidente da Sessão de Julgamento apresentar o quesito relativo à absolvição logo após os quesitos relativos à autoria e materialidade (1º e 2º) e, posteriormente, como no caso presente, quesitar a desclassificação, evitando-se prejuízo à plenitude de defesa.

Considerando o pleito absolutório primário da defesa, nos termos do §4º do artigo 483 do CPP, o Juiz Ordinário deveria, ao elaborar os quesitos, questionar quanto a desclassificação do delito, após o quesito relativo à absolvição, o que não o fez.

T
rata-se de ponderação entre os princípios constitucionais da plenitude de defesa e competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, solucionado pelo critério da subsidiariedade.

É essa a compreensão que o STJ tem dado ao referido dispositivo legal. Veja-se:

"No Tribunal do Júri a formulação dos quesitos atende a ordem legal do art. 483, do CPP, e deve seu § 4º ser compreendido como a dar preferência à votação da tese principal (mais ampla e favorável ao acusado) de absolvição sobre a tese subsidiária (menos ampla e favorável) de

desclassificação

"
( HC n. 408.596/GO , Rel. Ministro Nefi Cordeiro , 6ª T., DJe 29/6/2018).

Uma vez reconhecida autoria e materialidade, porém acatada a desclassificação do delito, dependendo da nova capitulação legal, poderia ocorrer a incompetência do Tribunal do Júri, nos termos do art. 492, § 1º, do Código de Processo Penal.

Ao deixar de proporcionar ao Júri a

deliberação quanto a existência ou não de dolo de matar na conduta do réu, o Juiz
A Quo
impossibilitou a apreciação quanto ao
animus
(
necandi
ou
furandi
) dos agentes, o que poderia acarretar a desclassificação do delito.

É de se reconhecer que houve falha na formulação dos quesitos apresentados ao corpo de jurados, tendo em vista que estes não foram questionados quanto ao elemento subjetivo do tipo.

Observa-se que não houve em nenhum dos quesitos qualquer indagação que permitisse aos jurados manifestarem-se sobre a existência de dolo, direto ou eventual, na conduta do acusado, sendo este um quesito obrigatório, nos termos do § 4º, do art. 483, do CPP.

Para um leigo, a diferença entre homicídio doloso e latrocínio é uma linha tênue. A intenção altera a qualificação do delito.

No latrocínio, o dolo é de tomar o objeto da outra pessoa mediante uso de violência ou ameaça, não de lhe tirar a vida, mas a morte acaba ocorrendo pela forma de execução da conduta. Por outro lado, no homicídio a vontade do criminoso é de tirar a vida de outra pessoa.

Como já disposto, a ausência de quesito relativo à desclassificação, não se trata de mera irregularidade ou mesmo defeito na formulação de quesito - hipóteses que se sujeitam à preclusão quando não arguidas
opportuno tempore
-, mas de efetiva inexistência de quesito obrigatório, sem o qual resta irremediável e absolutamente nula a decisão (Inteligência da Súmula n.º 156 do Supremo Tribunal Federal).

Ainda, segundo o Superior Tribunal de Justiça, somente não haveria necessidade de formulação desse quesito específico sobre a desclassificação quando os jurados, em quesito anterior, já tivessem se manifestado pela presença do elemento subjetivo. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE CRIME DOLOSO PARA CULPOSO, IMPROCEDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS E NULIDADE DO JULGAMENTO POR AUSÊNCIA DE QUESITO ESPECÍFICO SOBRE A CULPA. VIA INDEVIDAMENTE UTILIZADA EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE ILEGALIDADE MANIFESTA. [...]. 2. Hipótese em que o condenado por homicídio doloso almeja a

desclassificação

para a figura culposa, além da improcedência das qualificadoras e nulidade do julgamento (falta de quesito obrigatório). 3. (...) 4.
Inexistência de obrigatoriedade na formulação de quesitos específico sobre a culpa
,
quando, em resposta anterior, o corpo de jurados afirmou a presença do dolo
(precedentes do STJ e do STF). 5. Agravo regimental improvido (STJ - AgRg no HC 259.872/AP , Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/12/2012, DJe 01/02/2013).

Não é o que houve no presente caso, tendo em vista que, após formulado o quesito absolutório, tratou-se do quesito relativo a qualificadora.

É, portanto, obrigatória a quesitação referente à desclassificação, após a pergunta sobre a eventual absolvição do réu, a teor do art. 483, § 4.º, do Código de Processo Penal, sob pena de se impedir que os Jurados apreciem com exaustão todos contornos da lide e, via de consequência, que afiram o exato alcance e compreensão sobre o caso sub judice.

Dessa forma, verificado defeito na quesitação pela ausência de quesito específico acerca da tese de desclassiificação , tenho por inequívoca a ocorrência de prejuízo, razão porque o escrutínio deve ser invalidado, nos termos do art. 564, III, 'k' do CPP, in verbis:

Art. 564. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos: [...]

III - por falta das fórmulas ou dos termos seguintes: [...]

k) os quesitos e as respectivas respostas;

A esse propósito, cito, ainda, outros precedentes dos Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE QUESITO SOBRE A TESE DE
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA HOMICÍDIO CULPOSO. NULIDADE RECONHECIDA. ANULAÇÃO PARCIAL. PRESCRIÇÃO. 1. No julgamento dos crimes pelo Tribunal do Júri, embora não seja mais necessária a formulação de quesitos específicos sobre cada uma das teses suscitadas pela defesa, incluindo aí a legítima defesa (já abrangida pelo quesito de absolvição), o mesmo não ocorre com relação à

desclassificação
para crime culposo, por força do art. 483, § 4º, do CPP. 2. A clareza do dispositivo legal mencionado faz com que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não apresente controvérsias quanto à obrigatoriedade do
quesito
referente à
desclassificação
para homicídio culposo. Segundo a Corte Superior, somente não haveria necessidade de formação de
quesito
específico sobre a
desclassificação
imprópria quando os jurados, em
quesito
anterior, já tivessem se manifestado pela presença do elemento subjetivo. 3. A motivação apresentada pelo juiz presidente para indeferir o pedido de questionamento sobre a
desclassiificação
- incompatibilidade com a tese principal de legítima defesa - não justifica a exclusão do
quesito
, diante da flagrante violação ao princípio da plenitude da defesa. Nos casos em que as teses alternativas sejam conflitantes, a solução será a regra da subsidiariedade, de forma que a tese principal deve preceder, em todos os aspectos, as eventuais teses subsidiárias sustentadas em Plenário, sem que seja preciso afastar o quesito sobre a desclassificação. 4. (...). 6. Preliminar de nulidade acolhida, devendo o réu ser submetido a novo julgamento quanto ao delito praticado contra a vítima José Rodrigues de Lima. Reconhecimento da prescrição quanto ao delito cometido contra a vítima Geraldo Rodrigues de Lima. (TJ-PE - APR: 4660360 PE , Relator: Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima, Data de Julgamento: 14/02/2019, 2ª Câmara Extraordinária Criminal, Data de Publicação: 04/12/2019).

Havendo arguição de tese que implique desclassificação do delito para crime de competência do juiz singular, mostra-se necessária a elaboração de quesito específico e direto, consoante inteligência do art. 483, § 4º, do CPP.

Ausente quesitação obrigatória a ser apreciada pelo Conselho de Sentença, forçoso o reconhecimento de nulidade absoluta - orientação da Súmula 156 do Supremo Tribunal Federal e do art. 564, III, k, do CPP.

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Ministério Público, ANULANDO-SE a r. decisão do Egrégio Conselho de Sentença, determinando-se a realização de novo julgamento para os réus JEAN DOS SANTOS ARAÚJO e GIOVANE LISBOA DA SILVA, restando prejudicada as demais questões recursais, tanto da defesa quanto da acusação.

É O VOTO.

Belém, 04/09/2023